Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009573-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LADIR GUOLLO - CPF: 274.610.501-25 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LADIR GUOLLO - CPF: 274.610.501-25 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DA LADIR GUOLLO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO
—

COMPROVAÇÃO

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Ladir Guollo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas por
Ladir Guollo
e pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 22367953) proferida em
ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer
.

Ladir Guollo
(Id. 22367955), assegura que a sentença merece reforma para “
suprimir da parte dispositiva do julgado a condicionante que consignou que caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, mantendo-se a decisão quanto ao demais, com os corolários em direito
.”

Não há contrarrazões.

Estado de Mato Grosso
(Id. 1300956), assevera que
os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso não fazem jus a qualquer incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, uma vez que os pagamentos eram realizados no último dia do mês de referência, diferentemente dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, que têm como referência o dia vinte (20) de cada mês, nos termos do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afiança que “
no caso dos servidores integrantes da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso e a Lei Complementar n. 50/1998 reestruturou por completo, sua carreira, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além, obviamente, de promover generoso aumento salarial”.

Afirma que “
a autora já recebeu pelos pagamentos das diferenças da conversão do cruzeiro real em URV, como demonstram os pagamentos nos meses de abril, maio e junho, sob rubrica: ‘Dif. Conv. MP-482-URV’
”
.

Acentua que se operou a prescrição, ao argumento de que a reestruturação da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Alega que os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 22367961).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 2615992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto
, rejeito a prescrição e julgo procedente o pedido para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis.
Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Quanto à comprovação da condição individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao
dies a quo
da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Por consequência,
julgo extinto
o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

[...]. (Id. 22367953, fls. 7).

I- Começo pelo recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

A apelada é servidora do Estado de Mato Grosso e pretende a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.

O Estado de Mato Grosso apresentou as fichas financeiras da apelada do ano de 1994 (Id. 22365787). De fato, ao analisar as fichas financeiras do ano de 1994 (Id. 22365787), constata-se a rubrica “DIF. CONV. MP-482 URV”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano.

Embora tenha apresentado impugnação à contestação (Id. 22367951) e contrarrazões à apelação (Id. 13571528), à apelada não se manifestou acerca dos pagamentos descritos na Ficha Financeira do ano de 1994.

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja o autor.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração da apelada, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Provido o recurso os honorários advocatícios devem ser suportados pela autora, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários mostra-se razoável, sem exacerbação nem aviltamento.

II-

Recurso de apelação interposto por Ladir Guollo

Julgado procedente o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, este restou prejudicado.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar à apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois reais)
observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil; e

ii
) julgar prejudicado o recurso de Ladir Guollo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020